Tribunal: TCU
Processo: 011.182/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7440/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.182/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Fabio Rodrigues de Souza (XXX.404.063-XX); Gislane Costa de Oliveira Brito (XXX.346.817-XX); Henrique Ferraz Braida Lopes (XXX.405.466-XX); Isabel Cristina Andrade Concellos (XXX.699.547-XX); Isadora Ribeiro Loyola (XXX.495.217-XX); Janaina Martins dos Santos (XXX.237.707-XX); Jaqueline Catarina de Sa (XXX.115.257-XX); Jessica Nascimento de Mello da Silva (XXX.452.052-XX); Karla Robles Rodrigues (XXX.506.597-XX); Nathalie Quaresma Pimentel Carriello Correa (XXX.749.127-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.